Tribunal: TJPA
Processo: 0000348-06.2011.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000348-06.2011.8.14.0054
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JOAO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA GIRA EM TORNO DE SE AFERIR A EXISTÊNCIA OU NÃO DO DIREITO DO APELADO AO RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES À DIFERENÇA DA QUANTIA PAGA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. COM A EDIÇÃO DA SÚMULA N.º474 PELO STJ, PASSOU-SE A APLICAR O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE ÀS HIPÓTESES DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, ESTANDO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ATRELADO AO GRAU DE INVALIDEZ DECORRENTE DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. REFERIDA SÚMULA CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO TRAZIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 451, DE 2008, POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI N.º11.945/2009, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO
CAPUT
E INSERIU O § 1º DO ART.3º DA LEI N.º 6.194/74, BEM COMO ALTEROU O § 5º DA MESMA LEI. A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA, AOS DANOS PASSAM A SER ATRIBUÍDOS VALORES MONETÁRIOS DE ACORDO COM A INTENSIDADE DAS LESÕES. ASSIM, PASSARAM A SER LEGALMENTE INQUESTIONÁVEIS A COBERTURA, TANTO DA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL, QUANTO DA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, QUE PODE AINDA SER COMPLETA OU INCOMPLETA. A CONSTANTE ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA TABELA ANEXA À LEI N.º 6.194, COMPLEMENTADA PELA LEI N. 11.482/2007 ESTÁ SENDO AFASTADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. ANALISANDO OS PRESENTES AUTOS VERIFIQUEI QUE A PARTE AUTORA ALEGA EM SUA INICIAL QUE DO ACIDENTE RESTOU-LHE SEQUELAS PERMANENTES EM SEU OMBRO ESQUERDO. RESSALTO QUE TODA A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA PELA PARTE AUTORA FAZ MENÇÃO AO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. OCORRE QUE NO MOMENTO EM QUE FORA REALIZADA A PERÍCIA JUDICIAL, HOUVE CONSTATAÇÃO DE
SEQUELA DOR AOS MOVIMENTOS DO PUNHO E MÃO DIREITA, LIMITAÇÃO DA MOBILIDADE DA MÃO E DIMINUIÇÃO DA FORÇA DE PREENSÃO.
POR SUA VEZ A SENTENÇA CONSIDEROU A LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO AO RECONHECER O DIREITO AUTORAL EM RECEBER VALORES COMPLEMENTARES A TÍTULO DE DPVAT. ASSIM, NÃO RESTOU DEMONSTRADO O DIREITO ALEGADO NA INICIAL (SEQUELAS IRREVERSÍVEIS NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO) E MUITO MENOS QUE AS SEQUELAS CONSTATADAS NO LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITO JUDICIAL SEJAM DECORRENTES DO ACIDENTE NARRADO PELO AUTOR. NÃO HAVENDO A ESTRITA COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A LESÃO PERMANENTE E O ACIDENTE DESCRITO, POSTO QUE TAIS SEQUELAS SEQUER FORAM MENCIONADAS NA INICIAL OU MESMO CONSTATADAS PELOS LAUDOS MÉDICOS ACOSTADOS PELO PRÓPRIO AUTORA, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM PAGAMENTO DE VALORES COMPLEMENTARES A TÍTULO DE DPVAT. SENDO ASSIM, POR NÃO TER O AUTOR SE DESINCUMBIDO DO ÔNUS PROCESSUAL QUE LHE INCUMBIA POR FORÇA DO ART.373, I, DO CPC/15, A REFORMA DA SENTENÇA É MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
REFORMAR A SENTENÇA VERGASTADA EM TODOS OS SEUS TERMOS E JULGAR O FEITO IMPROCEDENTE COM BASE NO ART.487, I, DO CPC/15.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000348-06.2011.8.14.0054

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA E OUTRO

APELADO: JOÃO ALVES DA SILVA

ADVOGADO: LIVIA MARIA RIBEIRO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
JOÃO ALVES DA SILVA.

O Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico em 12.03.2009, do qual resultou em debilidade permanente de seu ombro esquerdo.

Requereu a condenação da Seguradora ao valor máximo do seguro DPVAT, por entender que o valor pago na via administrativa estaria aquém daquilo o que faria jus.

Acostou documentos.

A Seguradora contestou o feito.

Foi realizada a perícia médica no Autor onde teria sido constatada sequelas dos movimentos do punho e mão direita.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando procedente a pretensão autoral para condenar a Seguradora ao pagamento da quantia complementar de R$6.243,75 (seis mil duzentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) corrigidos pela taxa SELIC, englobando juros e correção monetária.

Inconformada, a Seguradora interpôs recurso de Apelação aduzindo que a debilidade na qual se baseou o Magistrado seria diversa da que fora alegada pelo Apelado em sua inicial, não havendo nexo causal que ligue as lesões constatadas pela perícia e o acidente descrito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000348-06.2011.8.14.0054

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA E OUTRO

APELADO: JOÃO ALVES DA SILVA

ADVOGADO: LIVIA MARIA RIBEIRO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
JOÃO ALVES DA SILVA.

A controvérsia paira sobre a existência de valores a serem pagos de forma complementar ao pagamento realizado pela Seguradora Apelante na esfera administrativa.

Com a edição da Súmula n.º474 pelo STJ, passou-se a aplicar o Princípio da proporcionalidade às hipóteses de indenização de seguro obrigatório DPVAT, estando o
quantum
indenizatório atrelado ao grau de invalidez decorrente do acidente automobilístico.

Referida Súmula consolidou o entendimento trazido pela Medida Provisória n.º 451, de 2008, posteriormente convertida na Lei n.º11.945/2009, que deu nova redação ao
caput
e inseriu o § 1º do art.3º da Lei n.º 6.194/74, bem como alterou o § 5º da mesma lei.

A partir de sua vigência, aos danos passam a ser atribuídos valores monetários de acordo com a intensidade das lesões. Assim, passaram a ser legalmente inquestionáveis a cobertura, tanto da invalidez permanente total, quanto da invalidez permanente parcial, que pode ainda ser completa ou incompleta.

Ao tratar sobre o tema, André Faoro e José Inácio Fucci bem asseveram que a
lém de razoável, essa proporcionalidade constitui indispensável forma de preservação do equilíbrio atuarial do seguro, cuja subsistência depende da manutenção da relação prêmio-indenização. Quando o segurador arca com o pagamento de hipóteses não previstas nos respectivos cálculos, coloca-se em risco não só o próprio segurador, mas, sobretudo, a massa segurada, ameaçada pela indisponibilidade de recursos para contingências futuras. (
DPVAT: um seguro em evolução.
Ed. Renovar. Rio de Janeiro, 2013. Cit. p. 152
)

Cumpre ressaltar que a constante alegação de inconstitucionalidade da Tabela anexa à Lei n.º 6.194, complementada pela Lei n. 11.482/2007 está sendo afastada por esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL

SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

NÃO REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR PARA ESCLARECER O GRAU DA INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA

OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI Nº 6.194 COMPLEMENTADA PELA LEI 11.482/2007 - CARACTERIZADO O CERCEAMENTO DE DEFESA

DECISÃO ANULADA

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO

RECURSO PROVIDO. À unanimidade, apelação conhecida e provida nos termos do voto do relator, devendo os autos retornar à origem para regular processamento. (201330143251, 127426, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão

Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 09/12/2013, Publicado em 10/12/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. QUESTÃO PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AUFERIR O GRAU DE INVALIDEZ. LEI 11.945/2009. SÚMULA 474 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não apreciar todas as questões suscitadas pelo autor, deixando, assim, de solucionar a demanda em relação a graduação da lesão sofrida pelo apelado,

através de realização de nova perícia, em que se possa auferir o grau da invalidez da parte recorrida, e consequentemente o montante a ser indenizado, infringe o disposto nos

artigos 458, II e III e 460 do CPC.

2.

A sentença proferida pelo juízo a quo não se pronunciou sobre o pleiteado pelo apelante por ocasião da contestação, qual seja, a realização de perícia, para auferimento da gradação da invalidez, em atenção a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009.

3.

O STJ aprovou o enunciado de Súmula nº 474 versando sobre o assunto em tela: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".

4.Recurso Conhecido e Provido.

(201330103908, 121518, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão

Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 20/06/2013, Publicado em 01/07/2013)

Analisando os presentes autos verifiquei que a parte Autora alega em sua inicial que do acidente restou-lhe sequelas permanentes em seu ombro esquerdo.

Ressalto que toda a documentação acostada pela parte Autora faz menção ao membro superior esquerdo.

Ocorre que no momento em que fora realizada a perícia judicial, houve constatação de
sequela dor aos movimentos do punho e mão direita, limitação da mobilidade da mão e diminuição da força de preensão.

Por sua vez a sentença considerou a lesão no membro superior direito ao reconhecer o direito autoral em receber valores complementares a título de DPVAT.

Assim, não restou demonstrado o direito alegado na inicial (sequelas irreversíveis no membro superior esquerdo) e muito menos que as sequelas constatadas no laudo pericial elaborado por perito judicial sejam decorrentes do acidente narrado pelo Autor.

Não havendo a estrita comprovação do nexo de causalidade entre a lesão permanente e o acidente descrito, posto que tais sequelas sequer foram mencionadas na inicial ou mesmo constatadas pelos laudos médicos acostados pelo próprio Autora, não há o que se falar em pagamento de valores complementares a título de DPVAT.

Sendo assim, por não ter o Autor se desincumbido do ônus processual que lhe incumbia por força do art.373, I, do CPC/15, a reforma da sentença é medida impositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença vergastada em todos os seus termos e julgar o feito improcedente com base no art.487, I, do CPC/15.

Por fim, determino a inversão do ônus de sucumbência, permanecendo a execução suspensa pelo prazo legal de cinco anos, em razão de Autor ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/09/2020